Tribunal: CARF
Processo: 11128.730456/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730456/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.102 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2008
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n.o
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730456/2013-19
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.102 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730456/2013-19

R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente de carga, deixou de
informar no sistema Siscomex-Carga a desconsolidação de CE genérico no prazo estipulado de
48 (quarenta e oito) horas anterior à atracação, conforme determina o artigo artigo 22, II, ‘d’, da
Instrução Normativa SRF n.° 800/2007.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
b) que não se pode aplicar o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007
retroativamente; e
c) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que a contribuinte atuou como agente responsável pela desconsolidação da carga e que, assim, se
obriga a prestar informação de carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos
pela legislação.
Observou também que (i) inexiste nulidade do lançamento, que (ii) a denúncia
espontânea de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias não afasta a
responsabilidade atribuída ao sujeito passivo, observando ainda a Súmula CARF n.° 126, (iii)
que a aplicação de penalidades independe da intenção do agente responsável e que (iv) as
alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser
oponíveis na esfera administrativa.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento; e
b) que não se pode aplicar o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007
retroativamente.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.102 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730456/2013-19

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA IRRETROATIVIDADE.

Afirma a Recorrente que o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007 não poderia ser
aplicado, por entender que deveria ser observado o artigo 50 do mesmo diploma legal que
reputava suspenso o prazo até 1° de abril de 2009 e a infração imputada seria de período anterior.
Razão não assiste a recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão
n.° 3401-007.817, de Relatoria da Ilustre Conselheira Mara Cristina Sifuentes, com razões e
fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei
n.° 9.784/1999. Veja-se:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.102 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730456/2013-19

“Alega o Recorrente que o art. 50 da Instrução Normativa no 800, de 2007,
alterado pela Instrução Normativa no 899, de 2009, estabelece que “os prazos de
antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009”; logo, seria de se presumir que,
considerando o período experimental do novo sistema, que as referidas infrações
passariam à exigibilidade de cumprimento a partir da data apontada, não sendo
possível a aplicação de qualquer penalidade nesse ínterim.
Todavia, conforme destacado no Auto de Infração, as informações sobre cargas
transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador.
Nesse caso, mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado
art. 22, o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que
também se caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em
foco, conforme se pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se
adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a
prestação de informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações
exigidas fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da
IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas
deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação
em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INOBSERVÂNCIA
AO
PRAZO
ESTABELECIDO PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF
no 800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no
artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66.
c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
CARGA
TRANSPORTADA.
RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.102 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730456/2013-19

A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora
estrangeira, é solidariamente responsável pelas infrações previstas no
Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO À CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL
DE 2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no
800/07, antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga
transportada deveriam ser prestadas pelo, antes da atracação da
embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS.
ÚNICA ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
CUMULADA POR CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66
deve incidir sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub
examine, cada manifesto de passagem não vinculado ao porto de escala
em território nacional, como exige a legislação de regência, ex vi do art.
37, caput do Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.”

Considerando que as informações não foram prestadas antes da atracação do
navio, cabível, portanto, a aplicação da penalidade.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Original